Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710672-72.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME EMBARGADO: RESIDENCIAL BRAGANCA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME, contra decisão de ID – 42090339. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42340777. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RESIDENCIAL BRAGANCA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 18:01:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador